Tribunal: CARF
Processo: 10580.731572/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.731572/2012-56
ACÓRDÃO
2301-011.906 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DERVAL CARDOSO GRAMACHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
PRESCRIÇÃO. ART. 17, DO CTN.
O prazo prescricional previsto no art. 174, do Código Tributário Nacional,
somente tem início a partir da constituição definitiva do crédito tributário.
Havendo impugnação administrativa, resta suspensa a exigibilidade e,
consequentemente, não constituído em definitivo o crédito.
DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Tendo a Fazenda Pública constituído e notificado o sujeito passivo dentro
do prazo decadencial, seja com fundamento no art. 150, § 4o ou no art.
173, inciso I, ambos do CTN, não resta caracteriza uma das hipóteses de
extinção do crédito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.906 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731572/2012-56
2
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão efetuada na DIRPF/2010, ano-calendário 2009, em
nome do contribuinte acima qualificado, foi alterado o resultado de Imposto a
Restituir declarado de R$ 3.881,12 para crédito tributário apurado no valor de R$
7.939,09, sendo R$ 3.990,30 a título de imposto suplementar, R$ 2.992,72 a título
de multa de ofício e R$ 956,07 a título de juros de mora calculados até
31/08/2012 (fls. 23/27).
O lançamento foi decorrente de dedução indevida de Despesas Médicas, no valor
de R$ 10.623,36, e dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de
R$ 18.000,00.
Cientificado do lançamento, em 05/09/2012 (fl. 28), o interessado protocolizou
impugnação de fl. 02, em 05/10/2012, na qual alega:
QUANDO RECEBI A PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO FUI À RECEITA FEDERAL ONDE FUI
ORIENTADO A APRESENTAR A SENTENÇA DO MEU DIVÓRCIO. FOI-ME DADO UM
PRAZO INSUFICIENTE PARA O REQUERIMENTO E OBTENÇÃO DESTE DOCUMENTO
SOLICITADO EM 14/07/2011. E SÓ OBTIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2012. NESTE
MESMO MÊS APRESENTEI, VIDE RECIBO ANEXO, A DOCUMENTAÇÃO DEVIDA À
RECEITA. POR ESTE MOTIVO SOLICITO A REVISÃO DA DECISÃO DESTE ÓRGÃO,
ANEXANDO NOVAMENTE A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA. QUE FIQUE CLARO
QUE JAMAIS ME FURTEI A ATENDER A QUALQUER CONVOCAÇÃO DA RECEITA
FEDERAL.
Apresentou ainda, na impugnação, os documentos de fls. 05 a 21.
Tendo em vista o disposto no artigo 6o-A, da IN RFB no 958, de 15/07/2009, com a
redação dada pelo artigo 1o da IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, o processo foi
encaminhado para a autoridade lançadora que efetuou a revisão do lançamento,
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.906 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731572/2012-56
3
conforme Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fls. 37/39, concluindo
pelo restabelecimento parcial das despesas médicas declaradas, no valor de R$
510,00, e manutenção dos demais valores glosados no lançamento.
Assim, conforme Despacho Decisório de fl. 39, foi deferida a proposta de
alteração da exigência fiscal a título de imposto suplementar de R$ 3.990,30 para
R$ 3.850,06.
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Salvador, em 20/03/2015 (AR de fl. 40), e não se
manifestou.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
parcialmente procedente, mantendo o crédito de acordo com o resultado apurado na Revisão de
Ofício de fls. 37 a 39.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2018___, o sujeito passivo
interpôs, em 09/08/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) Decadência com fundamento no art. 150, § 4o, do CTN;
b) Prescrição intercorrente;
c) Prescrição com fundamento no art. 174, do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre glosa de despesas médicas e com pensão alimentícia.
No recurso apresentado não há qualquer alegação quanto ao mérito da
controvérsia.
Alega o recorrente apenas preliminares prejudiciais de mérito, tais como
decadência, prescrição e prescrição intercorrente.
Quanto a alegação de prescrição intercorrente, a Súmula CARF no 11, de
observância obrigatória, prescreve que não é aplicável no processo administrativo fiscal. Colha-se:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.906 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731572/2012-56
4
Súmula CARF no 11 Aprovada pelo Pleno em 2006 Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente.
Passando à análise da prescrição com fundamento no art. 174, do CTN, de se
verificar que a contagem do prazo de cinco anos legalmente estabelecido apenas terá início a
partir da constituição definitiva do crédito tributário. Veja o texto legal:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Por sua vez, no mesmo diploma legal, especificamente no art. 151, inciso III, há
previsão de que a exigibilidade do crédito tributário estará suspensa enquanto durar o
questionamento do crédito por meio de processo administrativo tributário.
Com isso, tendo havido o oferecimento de impugnação e a interposição de recurso
voluntário, a exigibilidade do crédito tributário está suspensa até conclusão em definitivo do PAF,
o que acarretará a constituição definitiva prevista no dispositivo logo acima invocado.
Por isso, de se rejeitar a preliminar de prescrição.
Já quanto a alegação de decadência, razão também não assiste ao recorrente.
Alega que houve a decadência do crédito tributário com fundamento no art. 150, §
4o, do CTN, aduzindo o seguinte:
Diante deste entendimento, verifica-se que se operou a decadência, tendo em
vista que a Fazenda Pública se pronunciou alegando que o recorrente teve ciência
do débito tributário em setembro de 2012, ficando cinco anos e dez meses sem
nenhuma manifestação referente à discussão do débito tributário em tela.
No caso em apreço temos lançamento de IRPF referente ao ano-calendário de 2009
e que aplicando a norma apontada no recurso, caso se considere aplicável, o prazo decadencial
teria início em 01/01/2010, findando, por conseguinte, em 31/12/2015.
Dentro desse lapso temporal havendo a cientificação do sujeito passivo, resta
interrompido o prazo decadencial. No caso, o contribuinte foi cientificado do lançamento em
05/09/2012 (fl. 28), ou seja, dentro do prazo decadencial.
Desta feita, não caracterizada a decadência.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.906 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731572/2012-56
5

Fl. 64
DF CARF MF
Original